Tribunal: TJSP
Processo: 1003847-94.2017.8.26.0681
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
ARBITRAMENTO DE ALUGUEIS – BEM COMUM - EX-CÔNJUGES – Acordo homologado em ação de divórcio – Imóvel de propriedade de 50% de cada - Uso exclusivo do bem pelo varão, que assumiu a obrigação de pagar integralmente as parcelas restantes, incluindo a parte cabente à mulher, com o que estaria isento do pagamento de aluguel para ela – Pagamentos realizados e quitação contratual - Ex-mulher que

Ementa:
ARBITRAMENTO DE ALUGUEIS – BEM COMUM - EX-CÔNJUGES – Acordo homologado em ação de divórcio – Imóvel de propriedade de 50% de cada - Uso exclusivo do bem pelo varão, que assumiu a obrigação de pagar integralmente as parcelas restantes, incluindo a parte cabente à mulher, com o que estaria isento do pagamento de aluguel para ela – Pagamentos realizados e quitação contratual - Ex-mulher que requer arbitramento de aluguel e cobrança de valores desde fevereiro/2016, quitação – Sentença de parcial procedência que condena o réu ao pagamento de alugueis mensais, desde a citação, no valor de 50% da somatória de aluguel de R$3500,00 acrescido de IPTU, despesas extraordinárias e benfeitorias necessárias – Inconformismo de ambas as partes – Acolhimento parcial de ambos os recursos – Alteração do termo inicial da condenação para a data da audiência de conciliação no CEJUSC – Peculiaridade do caso concreto - Presença de ambas as partes – Procedimento pré-processual que demonstrou válida e formalmente oposição da autora quanto à posse exclusiva antes do ajuizamento da ação – Fim do comodato tácito neste momento – Obrigação de o ocupante arcar com a integralidade das despesas inerentes ao imóvel enquanto fez uso gratuito do imóvel e ratear tais despesas a partir do momento em que deve pagar locativos mensais ao condômino privado do uso - Modificação dos ônus sucumbências para que sejam divididas igualmente as custas e despesas processuais – Cada parte deve arcar com os honorários advocatícios da parte contrária – Vedada compensação – Art.85. §14, CPC - Sentença parcialmente reformada – DERAM PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001030654
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1003847-
94.2017.8.26.0681, da Comarca de Louveira, em que é apelante/apelado LIA NEVES
CAVALCANTE, é apelado/apelante ROGÉRIO SCIALO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte aos recursos. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto), CLARA MARIA ARAÚJO
XAVIER E SALLES ROSSI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ALEXANDRE COELHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003847-94.2017.8.26.0681 -Voto no 14027/tmv
2
Apelação Cível no 1003847-94.2017.8.26.0681
Apelante/Apelado: Lia Neves Cavalcante
Apelado/Apelante: Rogério Scialo
Comarca: Louveira
Voto no 14027/tmv
ARBITRAMENTO DE ALUGUEIS BEM COMUM - EX-
CÔNJUGES
Acordo homologado em ação de divórcio
Imóvel de propriedade de 50% de cada - Uso exclusivo do bem
pelo varão, que assumiu a obrigação de pagar integralmente as
parcelas restantes, incluindo a parte cabente à mulher, com o
que estaria isento do pagamento de aluguel para ela

Pagamentos realizados e quitação contratual - Ex-mulher que
requer arbitramento de aluguel e cobrança de valores desde
fevereiro/2016, quitação Sentença de parcial procedência que
condena o réu ao pagamento de alugueis mensais, desde a
citação, no valor de 50% da somatória de aluguel de R$3500,00
acrescido de IPTU, despesas extraordinárias e benfeitorias
necessárias
Inconformismo de ambas as partes

Acolhimento parcial de ambos os recursos
Alteração do
termo inicial da condenação para a data da audiência de
conciliação no CEJUSC
Peculiaridade do caso concreto -
Presença de ambas as partes
Procedimento pré-processual
que demonstrou válida e formalmente oposição da autora
quanto à posse exclusiva antes do ajuizamento da ação Fim
do comodato tácito neste momento Obrigação de o ocupante
arcar com a integralidade das despesas inerentes ao imóvel
enquanto fez uso gratuito do imóvel e ratear tais despesas a
partir do momento em que deve pagar locativos mensais ao
condômino privado do uso - Modificação dos ônus
sucumbências para que sejam divididas igualmente as custas e
despesas processuais
Cada parte deve arcar com os
honorários advocatícios da parte contrária
Vedada
compensação
Art.85. §14, CPC - Sentença parcialmente
reformada
DERAM PARCIAL PROVIMENTO AOS
RECURSOS.
Trata-se de apelação interposta pela autora, L. N. C., e de apelação
adesiva interposta pelo réu, R. S., contra a respeitável sentença, cujo relatório ora se adota, que
julgou parcialmente procedente a ação de arbitramento de aluguel cumulada com cobrança,
para o fim de condenar o réu ao pagamento de alugueres mensais, desde a citação, no valor de
50% do montante obtido com a somatória do valor do aluguel, em R$ 3.500,00, acrescidos do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003847-94.2017.8.26.0681 -Voto no 14027/tmv
3
valor do IPTU, das despesas extraordinárias e das benfeitorias necessárias. E, ante a
sucumbência recíproca, condenou as partes a arcarem com o pagamento respectivo das custas e
despesas processuais, além dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa
para cada um.
Apela a autora, pugnando pela total procedência da demanda, de
modo que a condenação do réu tenha como termo inicial fevereiro de 2016 mês seguinte a
quitação do financiamento do imóvel e não a data da citação. Alternativamente, requer que o
termo a quo seja em abril de 2017 data em que restou infrutífera a conciliação no CEJUSC
em procedimento pré-processual, visto que no mínimo desde tal momento tornou-se inequívoco
que a autora era contrária a manutenção exclusiva e gratuita do réu no imóvel em comum.
Além disso, requereu a modificação dos ônus de sucumbência fixados, sustentando que
sucumbiu em parte mínima do pedido, devendo o réu arcar integralmente com as custas e
despesas processuais, além de honorários advocatícios de pelo menos 10% do valor da causa
O réu, por sua vez, apela adesivamente a fim de que seja julgada
improcedente a demanda, aduzindo que, nos termos do acordo homologado, após a quitação do
financiamento ele poderia permanecer no imóvel até a sua venda, por compensação entre o
aluguel e o pagamento do financiamento. Sustenta, ainda, a impossibilidade de fixação de
aluguéis sem a devida ação de extinção de condomínio. Ademais, caso mantida a condenação,
requer a exclusão dos valores acessórios ao aluguel, como IPTU e outras despesas, restando
condenado apenas ao montante de 50% do valor fixado a título de aluguel.
Foram apresentadas contrarrazões para ambos os recursos.
Houve oposição ao julgamento virtual. Considerando, contudo, a
suspensão dos prazos processuais e o sistema de tralho remoto implantado pelo TJSP,
provavelmente será grande a demora para o presente recurso ser pautado para julgamento
presencial, razão pela qual nada impede a reavaliação da situação pela parte que se opôs ao
julgamento virtual, o que poderá ser feita mediante simples petição, diante da qual o recurso
será enviado para julgamento virtual, normalmente realizado em poucos dias.
É o breve relatório.
Atendidos os requisitos de admissibilidade, os recursos são
recebidos no duplo efeito, nos termos do artigo 1.012, caput do CPC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003847-94.2017.8.26.0681 -Voto no 14027/tmv
4
Consoante consta dos autos, as partes foram casadas sob o regime
de comunhão parcial de bens, tendo se divorciado, nos autos de no 0007792-22.2010.8.26.0659,
em que restou homologado judicialmente acordo que, dentre outros pontos, definiu acerca do
imóvel objeto da lide o seguinte:
4) (...)com relação ao imóvel da Rua Bergamo, caberá ao
divorciando o pagamento integral das 28 parcelas restantes,
sendo que a parte que seria devida pela divorcianda
corresponderá ao aluguel a que teria direito em razão de o
divorciando permanecer na posse do bem, ficando avençado que
em caso de venda do bem caberá a cada um 50% do preço.(...)”
(fls.30)
Referido acordo foi homologado em 17.09.2013, de modo que o
fim das 28 parcelas do financiamento do imóvel em questão teria como termo a data de janeiro
de 2016.
Diante de referido cenário, sustenta a autora que, desde fevereiro
de 2016, mês seguinte a quitação, o varão reside no imóvel das partes, usufruindo-o de modo
gratuito e exclusivo, razão pela qual ela possui desde então direito à contraprestação pelo uso
do referido bem, pleiteando pelo arbitramento de aluguel, bem como pela cobrança retroativa
de tais valores.
Destaca que, antes de ajuizar a presente demanda, iniciou
procedimento pré-processual junto ao CEJUSC visando à composição das partes quanto ao uso
do bem comum, tendo, porém, restado infrutífera a tentativa, conforme ata da audiência
realizada em 07.04.2017.
Em sede de contestação, em síntese, o réu afirmou que ficou
convencionado que seriam por ele pagas as parcelas restantes do financiamento em troca de
poder permanecer no imóvel até a sua venda, quando só então a autora teria direito ao 50% do
imóvel. Aduz existir tentativa de rever o acordo homologado, o que seria incabível, além de
questionar valores apontados a título de aluguel.
Após novas manifestações das partes e tentativa de conciliação,
sobreveio a r. sentença, que julgou parcialmente procedente a demanda para o fim de condenar
o réu ao pagamento de alugueres mensais, desde a citação, no valor de 50% do montante obtido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003847-94.2017.8.26.0681 -Voto no 14027/tmv
5
com a somatória o valor do aluguel, em R$ 3.500,00, acrescidos do valor do IPTU, das
despesas extraordinárias e das benfeitorias necessárias. Cumpre destacar alguns dos
fundamentos utilizados na r. sentença:
“(...)No presente caso, o acordo de divórcio definiu que o dinheiro
arrecadado com a venda do imóvel será de 50% para cada
parte/divorciada, e que, durante o financiamento, o réu estaria
dispensado do pagamento de valor equivalente ao aluguel, pela posse do
imóvel, porque pagaria, sozinho, as 28 parcelas faltantes. Não existe
nenhuma determinação no sentido de que algumas das partes tenha
abdicado do direito de receber sua parte dos bens, o que, inclui, o
direito de receber aluguéis de quem possui a posse exclusiva do imóvel,
desde que, descontados os valores referentes aos impostos, condomínio,
manutenção e benfeitorias necessárias.
Com isso, evita-se o enriquecimento ilícito de quaisquer dos envolvidos.
(...)Não se pode utilizar o período anterior ao ingresso da ação para
cobrança de aluguéis porque, até aquele momento, a autora não
manifestou, formalmente, inconformismo com a circunstância do
requerido residir, “gratuitamente” , no imóvel, o que pressupõe a
existência de comodato, que vai do fim do financiamento até a proposta
da ação (CC, art. 579).
(...)
Por outro lado, deve o comodatário responder pelos gastos com o imóvel,
até a data em que exigido o pagamento dos aluguéis, sendo que, a partir
desta data serão rateados os gastos referentes aos impostos,
condomínio, manutenção e benfeitorias necessárias.
(...)
Deve ser observado que o requerido não impugnou os valores
apresentados pelos corretores de imóveis (fls. 39/41), trazendo, por sua
vez, avaliação realizada após o prazo da contestação, devendo, em razão
disso ser mantido o valor do aluguel em R$ 3.500,00 (três mil e
quinhentos reais), acrescidos do valor do Imposto Predial Territorial
Urbano, das despesas extraordinárias (Lei n.o 8245/91, art. 22, X) e das
benfeitorias necessárias (CC, art. 96, § 3o), para, então, ser atingido o
valor de 50% devido pelo requerido.(...)”
Pois bem.
Do acordo realizado entre as partes, é possível depreender-se
de modo incontroverso que: i) o imóvel é de propriedade de ambos, detendo 50% cada um; ii)
o uso do imóvel seria feito unicamente pelo varão; iii) foi reconhecido o direito da varoa de
receber aluguel por estar privada da posse, acordando-se, então, que o varão pagaria sozinho as
28 parcelas restantes do financiamento, correspondendo ao aluguel que teria direito; iii) durante
o período de 28 meses (até janeiro/2016) não ficou estabelecido nenhuma obrigação para a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003847-94.2017.8.26.0681 -Voto no 14027/tmv
6
varoa; iv) não foi acordado quaisquer obrigações pelos ex-cônjuges em período posterior a
quitação do financiamento, seja em relação valor a título de aluguel, seja de pagamento das
demais despesas relacionadas ao imóvel.
De início, cumpre afastar o pleito adesivo do réu apelante para
que seja a ação julgada improcedente, sob alegação de que o acordo homologado teria
previsto que após a quitação do financiamento poderia ele residir no bem até que ocorresse a
venda do bem, uma vez que inexistente referida previsão no avençado pelas partes.
Conforme adequadamente fundamentado na r. sentença, não existe
nenhuma determinação no sentido de que alguma das partes tenha abdicado do direito de
receber a sua parte dos bens, o que incluiu o direito de receber valor a título de aluguel.
Ademais, o réu apelante aduz que seria necessária ação de
extinção do condomínio, quando esta não é requisito para ação de arbitramento de aluguel, que
se funda no direito que ambos os condôminos possuem de exercer a posse do bem comum,
cabendo indenização pela privação da posse de um deles.
É esta a inteligência artigo 1.199, do Código Civil: “Se duas ou
mais pessoas possuírem coisa indivisa, poderá cada uma exercer sobre ela atos possessórios,
contanto que não excluam os dos outros compossuidores.”.
Vale lembrar que não havia mais mancomunhão acerca do referido
imóvel, eis que extinta se encontrava a sociedade conjugal, a partir do que cada um dos
cônjuges passa a ter direito individual sobre o imóvel, inclusive o de posse e usufruto, do qual a
autora foi privada em razão do uso exclusivo realizado pelo réu.
Em sequência, é certo observar que a partir de fevereiro de 2016
quitação das 28 parcelas - surgiu nova situação fática entre as partes, a qual não se
encontra amparada pelo acordo realizado na ação divórcio, visto que ausente especificação para
o período posterior à quitação do financiamento.
Vê-se, assim, que quitado o financiamento, de um lado, o varão
passou a residir no imóvel sem qualquer prestação mensal e prazo final para a posse
exclusiva e, de outro, a varoa passou a não receber nenhuma contraprestação pela
privação do uso do imóvel comum, mas também não deu início a qualquer contribuição
com os custos de manutenção do bem. Ou seja, em verdade, a partir de fevereiro de 2016

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003847-94.2017.8.26.0681 -Voto no 14027/tmv
7
teve início situação de comodato tácito
e não automático arbitramento de aluguel e
fixação de obrigações para as partes, como bem concluiu a r. sentença.
Com efeito, uma vez reconhecida a propriedade comum do bem
e a posse exclusiva e gratuita do imóvel por apenas um dos condôminos, tem-se o direito ao
arbitramento a título de aluguel em favor daquele privado do uso. Contudo, para tanto, faz-se
necessária a manifestação válida e formal da parte privada do bem, no sentido de se opor à
continuidade da posse exercida pelo outro condômino.
E, ainda que sustente a autora apelante o contrário, não há como
considerar que a sua manifestação foi formalizada e decorreu de forma automática no
mês seguinte a quitação do financiamento, criando efeito não previsto no acordo.
Por esta razão, não comporta provimento o pleito da autora
apelante para que o termo inicial da condenação seja em fevereiro/2016.
A r. sentença concluiu que o comodato tácito deu-se desde o fim
do financiamento até a propositura da ação, entendendo que foi apenas com o ingresso desta
que a autora demonstrou formalmente a oposição a posse exclusiva do bem.
Todavia, há peculiaridade no presente caso consistente no fato
de que a autora apelante, antes de ajuizar a ação de arbitramento de aluguel, buscou o CEJUSC
em reclamação pré-processual com vistas a solucionar o conflito, com audiência de
conciliação realizada com a presença de ambas as partes em abril de 2017.
E, em seu apelo, a autora apelante pleiteia, subsidiariamente, que o
termo inicial da condenação ao pagamento dos aluguéis seja em abril/2017.
Diante deste cenário, não há como considerar que a oposição da
autora quanto ao uso exclusivo do bem pelo réu deu-se apenas com o ajuizamento da
presente demanda, quando, em verdade, houve procedimento anterior em que ficou
explicitado seu interesse, do qual teve inequívoca ciência o réu, de forma apenas quando
restou infrutífera a conciliação é que buscou a propositura desta ação.
Nesses termos, de rigor é o provimento do pedido subsidiário
da autora apelante para que o termo inicial da condenação seja em abril de 2017 e não a
data da citação, pois houve oposição válida e formal de sua parte desde tal momento, o que
não pode ser desconsiderado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003847-94.2017.8.26.0681 -Voto no 14027/tmv
8
Em seguida, cumpre a análise do pleito do réu apelante para que,
em sendo mantida a sua condenação ao pagamento de aluguéis, seja ele condenado unicamente
ao valor a título de aluguel, excluindo a somatória e condenação em despesas acessórias.
E, neste ponto, comporta reforma a r. sentença, pois, de fato,
não há razão para que o réu pague a autora alugueres mensais “no valor de 50% do montante
obtido com a somatória o valor do aluguel, em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais),
acrescidos do valor do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU), das despesas
extraordinárias (Lei n.o 8245/91, art. 22, X) e das benfeitorias necessárias (CC, art. 96, §
3o),(...)”, mas somente valor de aluguel relativo ao uso que faz da propriedade que também é da
autora, devendo ser rateados, por sua vez, os custos de manutenção do bem.
Enquanto há a existência de comodato, o comodatário responde
sozinho pelos gastos do imóvel, não podendo, inclusive, recobrar o comodante das despesas
feitas para o uso e gozo da coisa, nos termos do artigo 584, do Código Civil.1
Porém, a partir da cobrança dos aluguéis, devem ser rateados os
custos referentes à manutenção do imóvel e despesas acessórias.
Se há enriquecimento sem causa do réu pela posse exclusiva e
gratuita do bem comum em detrimento do direito da autora, também haverá se o réu além de
pagar aluguel mensal tiver que arcar, em acréscimo, sozinho com custos de manutenção do
imóvel, e ainda pagar a autora percentual de tais despesas.
Daí porque ele deve pagar a metade do valor de mercado da
locação e também a metade das despesas inerentes ao imóvel, como a carga tributária e
despesas condominiais, despesas extraordinárias e benfeitorias necessárias.
Por fim, quanto ao pedido da autora para que haja modificação dos
ônus sucumbenciais sob o argumento de que ela teria sucumbido em parte mínima do pedido,
tem-se que, este ponto, não prospera, não sendo adequado que os ônus de sucumbência
fiquem a cargo, por inteiro, do réu que também foi vencedor em certos pontos.
Porém, no que tange à distribuição acerca da responsabilidade de
custear tais ônus, é de rigor a adequação da r. sentença a fim de que conste expressamente
que as custas e despesas processuais devem ser rateadas por igual entre as partes e não
1 Art.584, Código Civil: “O comodatário não poderá jamais recobrar do comodante as despesas feitas com o uso e
gozo da coisa emprestada.”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003847-94.2017.8.26.0681 -Voto no 14027/tmv
9
que cada uma das parte arque com as seus encargos respectivos ademais, mantida a fixação
dos honorários advocatícios em 10% do valor da causa para cada, deve cada uma das partes
arcar com os honorários do patrono da parte contrária, pois vedada a compensação, nos
termos do artigo 85, §14, do Código de Processo Civil.2
Assim, comporta parcial provimento ambos os recursos para
que, mantida a condenação do réu ao pagamento de alugueres mensais em favor da
autora, sejam estes devidos desde abril de 2017, no valor de 50% do valor do aluguel,
fixado em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais). No tocante aos gastos com o valor do
Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU), das despesas extraordinárias (Lei n.o
8245/91, art. 22,X) e das benfeitorias necessárias (CC, art. 96, § 3o), estes devem ser
rateados pelas partes na proporção de 50% para cada.
Ante o parcial provimento de ambos os recursos, incabível é
fixação de honorários recursais.
Eventuais embargos declaratórios serão julgados em sessão
virtual, salvo se manifestada oposição na própria petição de interposição dos embargos, nos
termos do art. 1o da Resolução n.o 549/2011 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça,
entendendo-se o silêncio como concordância.
Ante o exposto, pelo presente voto, DÁ-SE PARCIAL
PROVIMENTO aos recursos, nos termos supraexpostos.
ALEXANDRE COELHO
Relator
(assinatura eletrônica)
2 Art.85, § 14, Código de Processo Civil: Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar,
com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso
de sucumbência parcial.